Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. RECURSO IMPROVIDO.

I.O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (Código Tributário, art. 32), cuja base do cálculo é o valor venal do bem (Código Tributário, art. 33), que deve ser definido mediante lei em sentido formal (CF, art. 150, I c/c Código Tributário, art. 97).
II. No caso concreto, em que pese o imóvel integrar área de regularização fundiária (assentamento "Alto da Boa Vista", o qual passou à denominação “Setor Habitacional Alto da Boa Vista” - Decreto Distrital 34.340/2013), subsiste[JFATL1] certo descompasso à majoração da base de cálculo à incidência do IPTU, porque[JFATL2] implementada com base apenas em[JFATL3] ato da Secretaria de Fazenda do DF.
III. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do disposto no Código Tributário, art. 97, § 2, por não se tratar de mera atualização monetária. Com efeito, verifica-se que a Secretaria de Fazenda procedeu à reavaliação dos valores de base de cálculo do IPTU para os imóveis localizados no “ALTO BOA VISTA”, a redundar no reajuste de 1.139% no valor do IPTU no ano de 2015 (base de cálculo do tributo de R$ 90,89, em 2014, passou a ser de R$ 1.035,87 em 2015 – ID 27959629), e sem o respaldo de lei em sentido formal.
IV. Manifesta a violação ao princípio da legalidade (CF, art. 150, I, e CTN, art.97): entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o AI 764518 RG / MG, reconheceu a repercussão geral (Tema 211) e estabeleceu que a atualização do valor venal de imóvel para o cálculo do IPTU deve ser feita mediante lei em sentido formal (STF, AI 764518 RG, julgado em 22/10/2009, RE 648245, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1159827, DJE 27.03.2019.
V. Constatada, pois, a irregularidade do lançamento do imposto sobre propriedade territorial, uma vez que fixado à luz de Decreto Distrital, é de[JFATL4] se manter a sentença que declarou “a nulidade dos lançamentos tributários a título de IPTU relativos aos exercícios de 2015 a 2020, relacionados ao imóvel localizado na Quadra 206, conjunto 03, lote 21, Condomínio Alto da Boa Vista em Sobradinho-DF, e determinou ao réu que proceda novos lançamentos tributários a título de IPTU relativos aos exercícios de 2015 a 2020, observado o disposto nas Leis Distritais 5.695/2016, 5.950/2017, 6.216/2018 e 6.352/2019 e restitua ao requerente o valor de R$ 2.824,78 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) correspondente à diferença do indébito tributário apurado, relativo ao IPTU dos exercícios de 2015 a 2020”.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei 9.099/95, art. 46).
[JFATL1]
[JFATL2]
[JFATL3]
[JFATL4]